Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24535326, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos WAGNER JACOBINA DE ALENCAR, WALTER ALVES DO NASCIMENTO, WANESSA CORAZZA MIGUEL, WANUSA RODRIGUES DE PAULA, WELLINGTON OLIVEIRA SOUSA e WILSON DOS SANTOS FERREIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição dos competentes requisitórios em favor das suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10617167; c) a fixação dos honorários da presente execução; e, d) a intimação do Distrito Federal para manifestar se ainda tem interesse na apreciação dos embargos opostos à esta execução (EME 0004203-58.2008.8.07.0000), em cumprimento à decisão de ID 10617311”. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos pedidos do SINDIRETA, em especial o constante de letra d. Brasília, 22 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador